Tribunal: STF
Processo: RE 400641
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor 
   público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. 
   Gratificação Provisória. Extensão aos aposentados. Rediscussão do 
   caráter geral sob fundamento de ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. 
   Impossibilidade. Questão infraconstitucional. Recurso não 
   conhecido. Aplicação das súmulas 279 e 280. Reconhecido ou negado 
   pelo tribunal a quo o caráter geral de gratificação funcional ou 
   de outra vantagem pecuniária, perante os termos da legislação 
   local que a disciplina, não pode o Supremo, em recurso 
   extraordinário, rever tal premissa para estender ou negar aquela 
   aos servidores inativos com base no art. 40, § 8º, da 
   Constituição da República.